Tribunal: STF
Processo: ARE 1450215
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-04
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO, EDUCACIONAL, DO TRABALHO E PROCESSUAL CIVIL. PROFESSORA DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL DE MOSSORÓ. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE HORAS EXTRAS. DOCENTES DA REDE MUNICIPAL QUE POSSUEM JORNADA DE TRABALHO DE 30 HORAS SEMANAIS, NOS TERMOS DO ART. 21 DA LCM 70/2012. AULAS EXCEDENTES QUE POSSUEM A MESMA NATUREZA JURÍDICA DE HORAS EXTRAS E QUE SE CONFIGURAM QUANDO ULTRAPASSADA A JORNADA SEMANAL DE TRABALHO DO DOCENTE, CONFORME O ART. 5º, § 7º, DA LCM 70/2012. COMPROVAÇÃO DE AULAS EXCEDENTES SUPERIORES A 30 HORAS SEMANAIS POR MEIO DE CONTRACHEQUES, COM PAGAMENTOS EM VALORES INFERIORES AOS DAS HORAS-AULAS EXTRAS. DIREITO À DIFERENÇA SALARIAL ENTRE O VALOR DA HORA-AULA EXCEDENTE E O VALOR DA HORA-AULA EXCEDENTE PAGA PELO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ART. 7º, XVI, DA CF/88, E DO 78 DA LCM 29/2008. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.



    De acordo com o art. 21 da LCM 70/2012 “a jornada semanal para o professor em docência será de 30 (trinta) horas semanais, sendo 20 (vinte) horas-aulas em atividade com a presença do aluno e 10 (dez) horas atividades”.



    O art. 5º, § 7º, da LCM 70/2012, a seu turno, prescreve que “aulas excedentes são as ministradas durante o período letivo em número superior a jornada semanal de professor efetivo”.



    Por outro lado, o art. 78 da LCM 29/2008 assevera que “o serviço extraordinário (hora extra) será remunerado com acréscimo de 50% (cinquenta por cento) em relação à hora normal de trabalho”.



    Comprovada a ministração de aulas excedentes superiores a 30 horas semanais, conforme contracheques anexados, urge reconhecer o direito ao recebimento das diferenças salariais decorrentes das horas extras trabalhadas em percentual de 50% sobre o valor da hora-aula, nos termos do art. 7º, XVI, da CF/88, e do art. 78 da LCM 29/2008.



    Recurso inominado conhecido e desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, XIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente